Tribunal: TJPA
Processo: 0811827-53.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811827-53.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RIBEIRO E PONTES REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. O embargante sustenta contradição e violação ao art. 85, § 8º-A, do CPC, ao argumento de que a verba honorária deveria observar os valores previstos na Tabela da OAB/PA, com fixação em montante superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a fixação equitativa dos honorários advocatícios, sem aplicar automaticamente os valores previstos na Tabela da OAB/PA, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários, consignando que, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico e do valor irrisório da causa, é cabível a fixação por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

5. A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC não é automática, especialmente quando inexistente previsão específica na tabela da OAB para a natureza da demanda, como ocorre na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

6. A equiparação entre ação declaratória e ação anulatória fiscal, para fins de adoção dos parâmetros da tabela da OAB, não se impõe quando se trata de ações distintas, sem correspondência específica no instrumento normativo invocado.

7. Compete ao julgador, na fixação equitativa, observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, sendo legítima a fixação do montante de R$ 2.000,00 no caso concreto.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para revelar as razões de decidir, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível quando irrisório o valor da causa ou inestimável o proveito econômico.

3. A aplicação dos valores previstos na Tabela da OAB, conforme art. 85, § 8º-A, do CPC, não é automática quando inexistente previsão específica para a natureza da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, III, b e c; art. 155, § 2º, VII e VIII. CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 932, V, e 1.021, §§ 4º e 5º. LC nº 190/2022, art. 3º. Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI nº 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.221.330/SP (Tema 1.094), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0811827-53.2021.8.14.0040

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
RIBEIRO E PONTES REPRESENTACOES LTDA - ME

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 31627547

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32111451) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31627547 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 27943466, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado nos autos, reformando a sentença proferida no juízo de origem para possibilitar a cobrança de ICMS DIFAL, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária de origem.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição e violação ao art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil, ao manter a fixação equitativa dos honorários em valor inferior ao previsto na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, atualizada pela Resolução nº 23/2024. Alega que o referido dispositivo legal determina a observância dos valores recomendados pela entidade de classe ou do percentual mínimo legal, aplicando-se o que for maior, razão pela qual entende que a verba honorária deveria ter sido fixada no montante de R$ 7.883,50 (sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente aos valores previstos para ação anulatória fiscal e interposição de apelação.

Argumenta, ainda, que a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária possui natureza jurídica equivalente à ação anulatória fiscal, sendo possível a aplicação analógica dos parâmetros previstos na tabela da OAB/PA, bem como que o valor fixado mostra-se irrisório e incompatível com o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do Estado.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 33832336), na oportunidade a empresa embargada expôs, preliminarmente, que não devem ser conhecidos os aclaratórios, posto que buscam rediscutir a matéria, sem trazer questionamento válido a justificar a oposição dos embargos de declaração.

No mérito, elenca que inexistem quaisquer vícios no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou expressamente a questão em debate. Pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito dos presentes embargos de declaração, cumpre apreciar, preliminarmente, a alegação de seu descabimento, sob o argumento de que a parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, embora os embargos tragam fundamentos que já foram objeto de análise por este Colegiado, verifica-se que a parte embargante suscita questionamentos amparados em dúvida juridicamente identificável, notadamente quanto à aplicação do art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil, bem como manifesta expressamente a intenção de prequestionar a matéria, com vistas à eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores.

Desse modo, não se evidencia hipótese de não conhecimento dos embargos, razão pela qual devem ser conhecidos, passando-se à análise de seu mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega a existência de contradição no acórdão proferido, sustentando que não teria sido corretamente aplicado o disposto no art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à observância dos valores previstos na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 31627547:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para reformar a sentença proferida no 1º grau, possibilitando a cobrança pelo Estado do Pará do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes da Empresa Apelada, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27943466):

“(...) Decido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XII – dar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.

O cerne da questão recursal consiste em verificar a possibilidade jurídica da cobrança antecipada de ICMS/DIFAL, na entrada da mercadoria no território paraense.

In casu, o Autor juntou aos Autos DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS – DIEF –, contendo no registro de apuração do ICMS valores referentes ao CREDITO PELO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL (16716497 - Pág. 2).

Como cediço, o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – DIFAL ICMS, ou ICMS DIFAL, é espécie tributária de competência estadual criado pela Emenda Constitucional nº 87/2015:

“As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º Os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 155 [...] § 2º [...] VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; a) (revogada); b) (revogada); VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

Deste modo, o ICMS incidente sobre operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final tem seu recolhimento regido pela sistemática descrita no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da CR/88, dispositivo modificado pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Ademais, vale ressaltar que cada Estado da Federação poderá editar lei específica para cobrar o ICMS DIFAL, dispondo sobre peculiaridades de recolhimento, retenção, repasse e cobrança que não foram objeto da normal geral.

No âmbito do Estado do Pará, a cobrança e o recolhimento do ICMS DIFAL foram instituídos por meio da Lei Estadual nº 8.315/15, publicada em 03/12/2015, e passou a ter validade, no ano de 2016.

Sobre a matéria, importa notar que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento da ADI nº 5.469/DF, de relatoria do Ministro Duas Toffoli, e do RE nº 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.093), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que a cobrança de ICMS-DIFAL pressupõe a edição de Lei Complementar que veicule normas gerais sobre a matéria. In verbis:

ADI 5.469/DF “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

RE 1287019/DF “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade" da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese:"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF).

Além disso, por oportunidade do julgamento do Tema 1.094 (Recurso Extraordinário nº 1.221.330/SP), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as leis estaduais que instituem o ICMS em seus respectivos territórios, editadas com base em Emenda Constitucional, mas antes da edição de Lei Complementar, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002"(RE 1221330, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)”.

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Em observância ao julgado pelo STF, fora sancionada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, na qual se disciplinou a cobrança do ICMS DIFAL do consumidor final não contribuinte do imposto, prevendo, em termos gerais, base de cálculo, fato gerador, alíquotas aplicáveis e forma de cálculo diferentes para as referidas operações.

Sendo assim, evidente que, após a entrada em vigor da LC nº 190/22, houve imediata autorização à produção de efeitos pela Lei Estadual nº 8.315/15, que já havia cumprido o requisito constitucional da anterioridade e, portanto, não mais se submete ao disposto no art. 150, III, b e c da CF/88.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1094 (RE 1.221.330-RG) fixou as seguintes teses: I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 4. Inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1321739 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021).

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Importação de bens. Não contribuinte. Lei Estadual nº 11.001/2001 editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002. Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral Constitucionalidade da Lei Estadual, eficácia somente após a vigência da LC 144/2002. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. Importação de bens. Não contribuinte. Lei Estadual nº 11.001/2001 editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002. Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral. Constitucionalidade da Lei Estadual, eficácia somente após a vigência da LC 144/2002. 2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário. 3. Invertidos os ônus da sucumbência. (RE 1243644 AgR-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”

Portanto, entendo que a cobrança e o recolhimento do ICMS DIFAL pelo agravante, a partir de 04/01/2022, não configura ato ilegal.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002." (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações na Ata de Julgamento. Vejamos o resumo do julgamento da ADI 7066.

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da c de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Esse entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os recentes julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ICMS-DIFAL instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 é de competência estadual, sendo necessária a edição de lei complementar para sua cobrança.

2. A decisão do STF, nos julgamentos do RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e da ADI 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/15, modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, com exceção das ações judiciais em curso.

3. A Lei Complementar 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Diante da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde 2022, com observância da anterioridade nonagesimal, reforma-se parcialmente a decisão agravada, afastando-se a anterioridade anual (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828877-51.2022.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835339-24.2022.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

Desta feita, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que deve ser permitida a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, o que impõe a modificação da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação cível, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, possibilitando a cobrança pelo Estado do Pará do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes da Empresa Apelada, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Ante a impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico, e sendo irrisório o valor da causa, fixo o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do Artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, a ser pago pelo Autor. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de alterar a sentença proferida no 1º grau e condenar a parte vencida ao pagamento de honorários fixados com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A decisão monocrática, ante a impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico, e sendo irrisório o valor da causa, fixou o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de agravo interno, o ora recorrente elenca que o valor fixado é menor do que o disposto na tabela de honorários da OAB-PA. Desse modo, deveria ser aplicado o §8-A do art. 85, do CPC, que prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”.

Para estruturar o seu pleito, destaca o agravante que que tanto a ação declaratória em questão, quanto a anulatória são ações de conhecimento, com trâmite processual absolutamente idêntico, pelo que, na ausência de enquadramento específico, urge aplicar os honorários previstos para a anulatória.

Todavia, como o próprio recorrente entende, não se trata de ação anulatória, mas declaratória, de modo que a ação declaratória não resta presente de maneira específica na tabela supramencionada.

A partir disso, na ausência de previsão específica, cabe a aplicação do juízo de equidade na fixação do montante condenatório no caso concreto. Não prevalecendo o argumento levantado acerca da possibilidade de equiparação de ações distintas, como apresentado pelo agravante em sede de agravo interno.

O entendimento da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, relatora do processo nº 0023673-26.2003.8.14.0301, corrobora o raciocínio ora exposto, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão (n. 18216041):

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 240,00. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CRITÉRIOS EQUITATIVOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 8-A DO ART. 85 DO CPC. TABELA OAB/PA. INAPLICABILIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a fixação equitativa de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o valor estipulado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é irrisório. Assim, requer a aplicação do parágrafo 8-A do art. 85 do CPC, com base na tabela da OAB/PA;

2. A demanda versa sobre revisão anual de vencimentos de servidores públicos, questão de natureza salarial e administrativa, na qual não houve condenação ou proveito econômico mensurável. O valor atribuído à causa de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) é considerado baixo, resultando em honorários sucumbenciais irrisórios caso fossem calculados pelos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC;

3. Desse modo plenamente possível a aplicação equitativa de verba honorária. Contudo, na hipótese de fixação equitativa de honorários, o juiz deve considerar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%, conforme previsto no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se o montante que for mais elevado (§8-A do art. 85 do CPC);

4. O item indicado pelo apelante da tabela da OAB/PA destinada à advocacia previdenciária não se aplica à demanda de revisão anual de vencimentos, pois esta se relaciona a questões salariais e administrativas, não configurando benefício previdenciário. Outrossim, a análise da tabela de honorários atualizada da OAB Seccional do Estado do Pará não revelou um valor específico aplicável ao presente caso;

5. Diante dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, que contemplam o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado, conclui-se que a fixação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é apropriada, considerando a simplicidade da causa e a atuação do advogado;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023673-26.2003.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)”.

Diante desse contexto, revela-se acertada a decisão monocrática que, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, fixou o montante condenatório com base em juízo de equidade, considerando o valor justo para o caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27943466, nos termos do voto condutor. (...)”

Assim, analisado o recurso oposto, verifico que não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, consignando que, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico e do valor irrisório da causa, era cabível sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Também restou devidamente analisada a aplicação do art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil, tendo sido esclarecido que, embora a tabela da OAB constitua parâmetro orientador, sua aplicação não é automática, especialmente quando inexistente previsão específica para a natureza da demanda, como ocorre na presente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Nessas hipóteses, compete ao julgador fixar os honorários de forma equitativa, observados os critérios legais e as peculiaridades do caso concreto, o que foi devidamente realizado.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31627547, não havendo vícios a serem sanados. Mantenho o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026